Tribunal: TJDFT
Processo: 0750545-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750545-27.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0732281-56.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: JUMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA AGRAVADO: AMBIENTARE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA DESPACHO Considerando-se que pronunciamento jurisdicional agravado de ID n° 215761275 (autos de origem) se restringe a mero esclarecimento acerca do saneamento processual, impõe-se concluir que a referida matéria não está incluída nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC). Assim, INTIME-SE a parte Agravante, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora